Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38531744, o SINDIRETA requereu: i) a extinção da presente execução unicamente em relação a GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil e ii) o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios em relação às substituídas GRACIETE BARBOSA DA COSTA e GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES. Pois bem. Em relação ao servidor GUTEMBERG NUNES DE OLIVEIRA, julgo extinta a presente execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Ao arquivo provisório, até que haja o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de GRACIETE BARBOSA DA COSTA e GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES. Brasília, 5 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador